Tribunal: TCU
Processo: 007.016/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4807/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.016/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Tiemi Kano Silva (XXX.799.767-XX); Aline da Silva Pacheco (XXX.742.487-XX); Ana Claudia Lobao de Albuquerque Nogueira (XXX.682.217-XX); Angelo Jorge Queiroz Rangel Micuci (XXX.333.217-XX); Carla Andrea Fioramosca Bottino (XXX.253.467-XX); Carla Figueiredo de Andrade (XXX.030.667-XX); Jafe Lopes Natividade Japhet (XXX.647.077-XX); Jandira Fernandes Paranhos (XXX.113.427-XX); Livia Alves Monteiro de Souza (XXX.698.027-XX); Luciana Cerqueira Rego Giro (XXX.865.527-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.